Tribunal: TJMT
Processo: 1027099-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027099-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA - CPF: 326.700.441-15 (EMBARGANTE), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO - CPF: 589.026.941-00 (EMBARGANTE), A L D DA SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 27.614.081/0001-76 (EMBARGANTE), SULEMA SILVA BORGES DESIDERIO AGROPECUARIA - CNPJ: 60.528.281/0001-81 (EMBARGANTE), AMANDA BORGES SILVA - CPF: 023.922.981-90 (EMBARGANTE), AMANDA BORGES SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.541.433/0001-86 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIS SILVA - CPF: 021.473.151-09 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIS SILVA AGROPECUARIA - CNPJ: 60.567.943/0001-22 (EMBARGANTE), LEONARDO RIBEIRO ISSY - CPF: 876.779.111-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RIBEIRO ISSY - CPF: 780.513.391-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES. CRÉDITOS DECORRENTES DE ATOS COOPERATIVOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE AFASTADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA e outros contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito, reconhecendo a natureza extraconcursal de crédito decorrente de atos cooperativos e afastando a incidência do
stay period
.

Os embargantes alegam obscuridade na fundamentação do acórdão, por suposta ausência de enfrentamento das peculiaridades do caso concreto e do cabimento da análise da natureza do crédito sem dilação probatória ou utilização da via processual adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado ao reconhecer, com base no art. 6o, §13 da Lei no 11.101/05, a natureza extraconcursal de crédito oriundo de ato cooperativo, sem a produção de prova e sem a instauração de incidente próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4.

A alegada obscuridade não se verifica, pois o acórdão embargado fundamentou de forma clara que a exclusão dos créditos cooperativos do regime concursal decorre da literalidade do art. 6o, §13, da Lei 11.101/05, sem prejuízo de que eventual desnaturação da operação seja discutida por meio de incidente próprio.

5.

O acórdão expressamente ressalvou que o controle judicial da natureza do crédito pode ser realizado em momento e via adequados, mediante incidente de impugnação, com a devida dilação probatória, mas não no âmbito do agravo de instrumento.

6.

A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da natureza extraconcursal de créditos oriundos de atos cooperativos (de maneira ampla), com fundamento no art. 6o, §13, da Lei no 11.101/05, pode ser realizado no julgamento de agravo de instrumento que busca delimitar os efeitos do
stay period
.

2.

A eventual alegação de desnaturação do ato cooperativo deve ser submetida à via processual própria, com a devida produção de provas, não sendo cabível sua análise em sede de agravo de instrumento.

3.
A ausência de vícios formais no acórdão recorrente afasta o cabimento de embargos de declaração destinados à rediscussão de fundamentos jurídicos já analisados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ADELSON LUIS DESIDERIO DA SILVA
e
OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 325281388, alegando a existência de obscuridade no acórdão de id. 323553871, o qual proveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargada.

Os Embargantes suscitam que o v. acórdão embargado incorreu em obscuridade ao decidir, de forma peremptória, que os créditos oriundos de atos cooperativos são extraconcursais, sem o devido enfrentamento das peculiaridades do caso concreto e sem oportunizar a produção de provas que poderiam demonstrar eventual desnaturação da operação cooperativa para uma mera operação de mercado.

Explanam que “
não se desconhecendo o teor do disposto no § 13 do artigo 6o da lei de recuperação judicial, emérito Relator, não resta claro aos embargantes se a pronúncia da extraconcursalidade de determinado crédito pode ou não ser feita sem o manejo de via processual adequada (divergência/impugnação de crédito) e sem permitir dilação probatória
”.

Alegam que não foi esclarecido se é juridicamente admissível, à luz do § 13 do artigo 6o da Lei no 11.101/05, o pronunciamento
ex officio
da natureza extraconcursal de determinado crédito, sem o manejo das vias processuais adequadas previstas nos artigos 7o, § 1o; 8o; e 15, IV, da referida Lei.

Assim, requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício de obscuridade apontado.

Contraminuta acostada em id. 329190866.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). Da mesma forma, a determinação de que a suspensão alcance todas as ações e execuções contra o Grupo recuperando (stay period) não pode incidir sobre os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, que são extraconcursais nos termos do artigo 6o, § 13 da Lei 11.101/05, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI No. 11.101/2005, E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme o estatuto social da Agravante, trata-se de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a realização de todas as operações ativas, passivas e acessórias, próprias de cooperativas de crédito, o estímulo à formação de poupança e a administração dos recursos pertinentes à concessão de empréstimos aos seus associados, podendo, inclusive, obter recursos financeiros de fontes externas, obedecendo à legislação pertinente, aos atos regulamentares oficiais, ao Estatuto e às normas sistêmicas. Em que pese as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no. 4.595/64), não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais, a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.
A relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como as que deram origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. A reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmadas entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.
No presente caso, considerando que o crédito da agravante, representado por Cédulas de Crédito Bancário, decorre de ato cooperativo praticado pela Cooperativa com sua cooperada, imperioso reconhecer a não submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do disposto no § 13o do artigo 6o da Lei 11.101/2005. (N.U 1006392-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DO DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79, DA LEI No 5.764/71 E – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados serão extraconcursais, assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
A relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71.
(N.U 1003737-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Destaquei).

Logo, não obstante ainda não seja o momento adequado para a verificação da natureza dos créditos e de eventuais impugnações, a decisão recorrida não pode obstar as cobranças judiciais ou extrajudiciais decorrentes de atos cooperativos, em observância à literalidade da norma legal, que expressamente exclui tais operações do regime concursal.

Além disso, a suspensão das execuções, na hipótese de crédito não sujeito à recuperação judicial, configura óbice ao exercício regular do direito de crédito, sem qualquer contrapartida ou risco de prejuízo aos fins recuperacionais.

Por fim, registra-se ainda que o artigo 6o, II da Lei 11.101/05 prevê a “suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
”. (...) - sic – id. 323553871.

Não obstante,
é oportuno consignar que o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos cooperativos, embora decorra de comando legal, não impede eventual controle judicial da efetiva natureza da relação jurídica havida entre cooperativa e associado
, especialmente em casos em que se alegue de forma fundamentada a ocorrência de
desnaturação do ato cooperativo
.

Tal análise pode ocorrer pela via própria, mediante incidente de impugnação de crédito, com a devida instrução probatória, e
não nos estreitos limites do agravo de instrumento interposto para delimitar os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial
.

A tese jurídica fixada, portanto, mantém-se hígida:
os créditos oriundos de atos cooperativos, em regra, são extraconcursais
, não se submetendo ao
stay period
.
Eventual alegação de que determinado crédito, na espécie, não ostenta natureza cooperativa deve ser submetida à via adequada, sem afetar o acerto do julgamento ora embargado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025